Tribunal: TCU
Processo: 012.175/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7738/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.175/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Ribeiro Batista (XXX.335.940-XX); Cleusa Cilene Strassburger Moraes (XXX.586.200-XX); Cristiane da Silva (XXX.244.840-XX); Edilson Goncalves Campos (XXX.640.010-XX); Junior de Assis Ruhle (XXX.926.010-XX); Lucieli Lourenco da Rocha (XXX.622.140-XX); Mauricio David Israel dos Santos (XXX.098.190-XX); Paula Raquel Buche Dhein (XXX.030.180-XX); Telma Maria da Silva Cavalcante (XXX.346.844-XX); Vanessa da Cruz Lubke (XXX.943.620-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.